Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX, TED E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o banco réu ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) e declarar a nulidade dos contratos de empréstimo celebrados (127110698 e 127097282), nos respectivos valores de R$ 5.000,00 e R$ 26.600,00, bem como o da ampliação do empréstimo de R$ 3.880,88 (contrato 127110516), devendo o réu interromper imediatamente os descontos, bem como decotar a ampliação do empréstimo concedido.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do banco réu a restituir o montante de R$ 61.300,00 (pedido que ficou limitado ao teto do Juizado Especial); declaração de nulidade dos dois contratos de empréstimos, nas quantias de R$ 5.245,71 e de R$ 27.938,88; ampliação do empréstimo promovida pelo contrato no 127110516 e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Afirmou ser correntista da Instituição Financeira ré e no dia 24/02/2023, recebeu um e-mail supostamente encaminhado pelo Banco para resgate de pontos. Aduziu que logo após abrir o e-mail, recebeu uma mensagem, via aplicativo “whatsapp”, que seria da Central de Atendimento do réu, número 4063-7993, orientando-a quanto à necessidade de habilitar seu celular em terminal eletrônico. Alegou que, em 27/02/2023, recebeu mensagem do número de telefone (61)4004-0001, indagando sobre a contratação de empréstimo, o que foi negado, contudo, não impediu a pactuação. Aduziu que nesse mesmo dia, recebeu nova mensagem do banco (telefone 4063-7963) relatando movimentações suspeitas em sua conta. Sustentou ter entrado em contato com seu gerente, relatando o ocorrido e requerendo o bloqueio total de sua conta, no entanto, foi informada sobre a necessidade de comparecer à agência para efetuar as contestações, o que foi feito. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcida pelos prejuízos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50501118 e 50501119). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50501123).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva da instituição financeira ré, dos pressupostos da responsabilidade objetiva.
5. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira ré arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento que não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros de má-fé, sem qualquer interferência ou contribuição do Banco. Alegou que a recorrida foi vítima de sua própria negligência, em razão de ter facilitado o acesso de terceiros aos seus dados pessoais e seu cartão pessoal, os quais tiveram a oportunidade de utilizá-los até o momento do cancelamento. Sustentou que não tem função/dever de realizar fiscalização acerca das transações de seus clientes, razão pela qual a operação é autorizada se inserida a senha do cartão e estiver dentro do limite do crédito do cliente. Defendeu que todas as transações realizadas foram através de senha pessoal e intransferível, previamente cadastrada em terminal de autoatendimento, o que rompe o nexo causal, de forma que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente (ID 50500987), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
9. No caso em exame, houve transações incomuns (ID 50501109) consistente em transferências via PIX e TED e nos empréstimos questionados que, além do alto valor, foram realizados em um só dia e em um curto intervalo de tempo. A situação evidencia que os mecanismos de segurança empregados pelo Banco recorrente não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, permitindo que tais operações fossem concluídas sem antes realizar a checagem com a titular da conta. Diante das movimentações atípicas, a instituição financeira deveria ter tomado todos os cuidados necessários para inviabilizá-las, certificar a respeito de sua validade ou minimizar seus efeitos, especialmente quando cientificada pela consumidora da fraude no dia em que foram realizadas as transferências contestadas (27/02/2023, conforme IDs 50500983 e 50500985), o que não ocorreu.
10. Na hipótese, em que pese a alegação da recorrente que as transações foram realizadas “através de senha pessoal e intransferível, previamente cadastrada em terminal de autoatendimento”, os documentos juntados com a inicial demonstram o recebimento de mensagem do número da central de atendimento do banco, fato não contestado pela recorrente, conforme destacado na sentença, sendo evidente o fortuito interno e a higidez do nexo causal. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, conquanto a fraude observada insere-se na categoria de fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária.
11. Competia a Instituição Financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes, ou seja, a impossibilidade da realização das transferências sem que os fraudadores estivessem em posse da senha pessoal da autora ou que as operações contestadas pela consumidora foram por ela realizadas, o que não foi verificado no caso. Correta a declaração de inexistência das operações, devendo a recorrente reparar os danos materiais suportados pela autora.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95..
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.